Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-94.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSÃO EM LEITO DE UTI. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERA LUCIA DE ARAUJO SANTOS contra decisão a quo que deferiu parcialmente a tutela de urgência para que o réu promova a imediata inserção da parte autora no Sistema de Regulação de Leitos de UTI do Distrito Federal, uma vez adotada tal providência, que lhe destine, observados os critérios de prioridade clínica definidos na Central de Regulação de Internação Hospitalar- CRIH da Secretaria de Saúde, leito compatível com as suas necessidades atuais.
II. A parte autora requer a desistência do presente recurso de agravo de instrumento, em razão da perda do objeto, uma vez que a agravante foi transferida para um leito de UTI (ID 32281259). O processo de origem (0700389-03 – ID 114147587) indica, por meio de manifestação da Central de Regulação da Internação Hospitalar que a paciente foi admitida em leito regulado na UTI COVID do Hospital Home em 28/01/2022 às 12h53min.
III. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o presente recurso.
IV. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos art. 46 da Lei n. 9.099/95. Sem custas e honorários.

V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.